Tribunal: TCU
Processo: 020.484/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10879/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993, no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução/TCU 315/2020, fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.484/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcus Vinicius Palmeira Oliveira (XXX.153.204-XX); Patricia Manghi Fernandes Lima (XXX.037.104-XX); Priscilla Porto Santiago Lobo (XXX.268.493-XX); Sergio Tseng (XXX.042.668-XX); Zilmara Mazze Rocha (XXX.908.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho dos interessados, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.1.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias.